Tribunal: TJSP
Processo: 1006922-34.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer. Alegação de cobrança e indevida inscrição de débitos prescritos na plataforma "Serasa Limpa Nome". Sentença de indeferimento da inicial e extinção do feito, sem resolução do mérito. Apelo do autor

Declaração de pobreza, prestada por pessoa física, que goza de presunção de veracidade. Documentos apresentados

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer. Alegação de cobrança e indevida inscrição de débitos prescritos na plataforma "Serasa Limpa Nome". Sentença de indeferimento da inicial e extinção do feito, sem resolução do mérito. Apelo do autor

Declaração de pobreza, prestada por pessoa física, que goza de presunção de veracidade. Documentos apresentados que confirmam a alegação de hipossuficiência.

Interesse de agir. Se atingida pela prescrição, a dívida é inexigível, seja judicial ou extrajudicialmente; portanto, o devedor tem interesse de agir na busca de provimento jurisdicional que declare a inexigibilidade do débito, afastando a possibilidade de o credor realizar a cobrança e de inscrever o nome do autor em cadastro de devedores de órgãos de proteção ao crédito, independentemente de o autor ter invocado, ou não, a prescrição perante o credor. Não se pode condicionar o exercício do direito de ação à alegação prévia, pelo devedor, da prescrição perante o credor na via administrativa, sob pena de afronta à inafastabilidade do Poder Judiciário. Art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Precedentes. Interesse de agir evidenciado. Sentença afastada.

Apelação provida